Tribunal: TJMT
Processo: 1035384-50.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035384-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUILHERME VIANA DE SOUZA MARQUES - CPF: 054.107.231-55 (RECORRENTE), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA E RETENÇÃO DE SALDO PARA PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por consumidor em razão da inabilitação temporária de conta digital e do bloqueio de saldo existente na plataforma de pagamento. O recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e pleiteia a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a suspensão da conta e a retenção temporária dos valores caracterizaram falha grave na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça concedido ao recorrente; (
ii
) estabelecer se a sentença padece de nulidade por alegada deficiência de fundamentação; e (
iii
) determinar se o bloqueio temporário da conta digital e a retenção de saldo para procedimentos de segurança configuram ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada pelo recorrente demonstra situação econômica compatível com a concessão da assistência judiciária gratuita, inexistindo elementos capazes de afastar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência.

A sentença expõe de forma clara os fundamentos que embasam a conclusão adotada, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos suscitados pelas partes quando o julgador apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

As cláusulas contratuais aceitas pelo consumidor autorizam a suspensão temporária da conta e a retenção preventiva de valores em hipóteses de auditoria, inconsistências cadastrais ou suspeitas de irregularidades, em consonância com mecanismos de prevenção a fraudes exigidos no mercado financeiro.

O bloqueio temporário da conta digital para verificação de segurança constitui exercício regular de direito e medida compatível com o dever de cautela imposto às instituições de pagamento.

O saldo bloqueado foi liberado dentro do prazo previsto contratualmente, inexistindo retenção indevida ou apropriação prolongada dos recursos financeiros do consumidor.

O dano moral não se presume na hipótese de bloqueio preventivo regularmente fundamentado, exigindo demonstração concreta de ofensa relevante aos direitos da personalidade.

A ausência de prova de prejuízos extraordinários, comprometimento da subsistência, abalo ao crédito, constrangimento público ou repercussões relevantes afasta a configuração de dano extrapatrimonial indenizável.

O mero transtorno decorrente de procedimentos de segurança operacional e de cumprimento contratual não ultrapassa a esfera dos dissabores ordinários das relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida quando os elementos dos autos evidenciam insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo da subsistência do jurisdicionado.

Não há nulidade por deficiência de fundamentação quando a sentença apresenta motivação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

O bloqueio temporário de conta digital e a retenção preventiva de saldo para procedimentos de auditoria e segurança, quando amparados por cláusula contratual e por normas de prevenção a fraudes, configuram exercício regular de direito.

O bloqueio preventivo de conta digital não gera dano moral in
re

ipsa
, exigindo demonstração concreta de repercussão lesiva aos direitos da personalidade do consumidor.

O mero dissabor decorrente de medidas legítimas de segurança adotadas por instituições de pagamento não autoriza a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14 e art. 14, § 3º; CPC,
arts
. 98, 98, § 3º, 373, I, e 489, § 1º, IV; CC,
arts
. 188, I, e 884; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.378.633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.04.2019,
DJe
08.05.2019; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.787.502/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.04.2023,
DJe
27.04.2023; STJ, REsp nº 1.705.314/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.02.2018,
DJe
02.03.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.052.256/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 10.10.2022,
DJe
17.10.2022; STJ,
TutCautAnt
/MS nº 1.157, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.09.2025, DJEN 03.10.2025; STJ,
AREsp
nº 2.832.384, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 03.04.2025, DJEN 07.04.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1000722-26.2026.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 21.05.2026, DJE 26.05.2026; TJMT, TRU, Recurso Inominado nº 0024041-84.2019.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.09.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por
Guilherme Viana de Souza Marques
(Num. 370148874) em face da sentença homologada pelo juízo de origem (Num. 370148868), que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial de ação de indenização por danos morais. A pretensão inicial fundou-se na alegação de que a instituição de pagamento recorrida procedeu à inabilitação temporária de sua conta digital e ao consequente bloqueio do saldo de R$ 3.646,00 pelo período correspondente a sessenta dias, sustentando que tal conduta caracterizou falha grave na prestação do serviço e ensejou abalo extrapatrimonial passível de reparação pecuniária (Num. 370148395).

O recorrente opôs embargos de declaração (Num. 370148869), os quais foram conhecidos e rejeitados pela magistrada de primeiro grau (Num. 370148872). Nas razões do recurso inominado (Num. 370148874), o insurgente pleiteia preliminarmente a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e argui a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação. No mérito, sustenta a ilegalidade do bloqueio
administrativo realizado pela plataforma digital e a configuração de danos morais indenizáveis decorrentes da privação do uso da conta e da retenção temporária de seus ativos financeiros.

Devidamente intimada, a instituição recorrida apresentou contrarrazões (Num. 370148878), aduzindo preliminarmente a indevida concessão da gratuidade da justiça. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a suspensão da conta e o bloqueio preventivo do numerário constituem exercício regular de direito fundamentado em cláusulas contratuais livremente anuídas e em normas de segurança emanadas do Banco Central do Brasil, destinadas a mitigar o risco de fraudes.

A pretensão recursal foi distribuída a esta Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vindo-me os autos conclusos para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Admissibilidade e preliminar de impugnação à gratuidade de justiça

Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. Verifico que o recurso inominado interposto pelo autor preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. A tempestividade restou devidamente configurada em face da interrupção do prazo recursal decorrente da oposição dos embargos de declaração (Num. 370148869), e a representação processual encontra-se regular (Num. 370148398).

No que tange à preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, arguida pela recorrida em sede de contrarrazões (Num. 370148878), entendo que esta não comporta acolhimento. Com efeito, o recorrente instruiu os autos com cópia de sua Carteira de Trabalho Digital (Num. 370148875) e com declaração de hipossuficiência econômica (Num. 370148876), elementos que evidenciam o exercício da função de gerente comercial varejista com remuneração mensal equivalente a R$ 2.090,00.

Esse montante é modesto e revela-se incompatível com o custeio das despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência e de seu núcleo familiar, atraindo a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Desse modo, rejeito a preliminar levantada pela recorrida e mantenho a gratuidade concedida pelo juízo de origem (Num. 370148877).

2. Da alegada nulidade por deficiência de fundamentação

No que se refere à preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, arguida pelo recorrente sob a alegação de que o juízo de origem não teria enfrentado a ausência de indicação de conduta concreta que justificasse o bloqueio de sua conta, verifico que a pretensão não encontra amparo jurídico.

O magistrado de primeiro grau externou de forma clara e coerente os motivos de seu convencimento ao assentar que a suspensão da conta do autor ocorreu sob a égide de procedimentos preventivos de segurança e de auditoria interna da plataforma (Num. 370148868). O julgador fundamentou sua decisão na autonomia da vontade e no pacto contratual livremente anuído pelas partes (
pacta sunt servanda
), julgando desnecessária a análise pormenorizada de condutas específicas quando configurado o exercício regular de um direito previsto em contrato.

O artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil não obriga o julgador a rebater exaustivamente cada um dos argumentos levantados pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide, o que afasta qualquer alegação de nulidade do julgado. Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

3. Da legalidade da conduta da recorrida, do exercício regular de direito e da inexistência de danos morais

No mérito, o recorrente sustenta que a inabilitação de sua conta digital por período superior a um ano (de 28 de março de 2024 a 13 de maio de 2025) e o bloqueio do saldo de R$ 3.646,00 caracterizam falha grave na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, entendo que a tese recursal não prospera. Embora a relação jurídica existente entre as partes seja de consumo, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços não é absoluta e pode ser afastada quando restar demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o artigo 14, § 3º, do diploma consumerista.

A suspensão da conta e a análise do saldo do recorrente ocorreram em estrito cumprimento às normas de segurança da plataforma, com as quais o autor anuiu expressamente ao se cadastrar no ecossistema digital (cláusulas 1.3.3.3, 2.4.7 e 2.12.9 do regulamento - Num. 370148865). Tais disposições preveem a possibilidade de suspensão temporária de contas e retenção de saldos em caso de suspeita de irregularidades, inconsistência de dados ou para fins de auditoria de segurança (procedimentos preventivos de segurança contra fraudes e
chargebacks
).

As instituições de pagamento e financeiras operam sob rígidas normas regulamentares de controle de riscos expedidas pelo Banco Central do Brasil, sendo cogente a adoção de mecanismos preventivos para coibir fraudes e garantir a segurança do mercado de consumo. O bloqueio temporário da conta para verificação interna de segurança constitui exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) e dever de cautela da plataforma digital.

Ademais, conforme se extrai do extrato de movimentação financeira juntado aos autos (Num. 370148850), o valor de R$ 3.646,00 não ficou retido durante todo o período de suspensão da conta, tendo sido liberado no prazo contratual de 60 dias (com liberação registrada em 31 de março de 2024) e devidamente retirado pelo autor, o que afasta a alegação de apropriação ou retenção indébita e prolongada de numerário.

Trago à colação a Súmula de Julgamento proferida por esta Turma Recursal em caso análogo, cujas premissas fáticas e jurídicas se amoldam perfeitamente à hipótese em julgamento:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. PIX. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. PULVERIZAÇÃO DE VALORES. DENÚNCIA BANCÁRIA INTERINSTITUCIONAL. BLOQUEIO MOTIVADO E CONTEMPORÂNEO. CONCLUSÃO N.º 28/1ª TR-TJMT. NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR VIA E-MAIL CADASTRADO. RESOLUÇÃO BCB Nº 2.747/2000. DANO MATERIAL. CONDENAÇÃO SATISFEITA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 356060853 - reclamação nº 1000722-26.2026.8.11.0001 - 7º JEC da Capital), que deu parcial provimento aos pedidos iniciais. 2- A circunstância de excluir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII
c.c
. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ - 4ª T -
AgInt
no
AREsp
1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO - j. 11/4/2019 -
DJe
8/5/2019); 2.1) “CONCLUSÃO N.º 28/1ª TR-TJMT: BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE.”; 2.2) No caso, o bloqueio administrativo de conta bancária por suspeita de irregularidade/fraude, é medida possível, desde que contemporânea ao fato, e acompanhada de movimentos seguintes de comunicação aos envolvidos, e início de investigação administrativa e/ou policial. Precedentes. (STJ - 4ª T -
TutCautAnt
/MS nº 1.157 - rel. Ministro João Otávio de Noronha - j. 30/9/2025 - DJEN 3/10/2025); (STJ - 3ª T -
AREsp
n. 2.832.384 - rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
- j. 3/4/2025 - DJEN 7/4/2025) e (TJMT - 3ª TR - RI nº 1013446-33.2024.8.11.0001 - rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - j. 10/02/2025 - DJE 14/02/2025); 2.3) De acordo com o Banco Central do Brasil (Resolução nº 2.747/2000-BCB, art. 12, V), a instituição financeira deve expedir aviso ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta. 2.4) No caso, restou demonstrado: (i) que o bloqueio da conta foi simultâneo à detecção de padrão atípico de movimentação financeira, consistente em recebimento de valores de múltiplas pessoas físicas com envio imediato dos montantes, saldo zerado ao término de cada dia (conduta conhecida como pulverização de valores), praticado entre 21/12/2025 e 27/12/2025, apenas dias após a abertura da conta em 18/12/2025; (
ii
) que a conta recebeu denúncia bancária formal
de fraude PIX oriunda de outra instituição financeira, com identificação dos respectivos
IDs
de transação, o que motivou a classificação interna de “FRAUDE CONFIRMADA - Golpe PIX” em 29/12/2025; (
iii
) que a notificação foi realizada via e-mail para o endereço cadastrado (
lislauraribeiro21@gmail.com
), o mesmo utilizado pela autora para assinar a procuração nos autos por meio da plataforma
ZapSign
, confirmando-se o recebimento; (
iv
) que, após as devoluções PIX processadas em 2/1/2026, o saldo disponível na conta era de R$ 700,56, valor que compõe a integralidade do dano material reconhecido na sentença e já satisfeito. 2.5) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ - 4ª T -
AgInt
no REsp n. 1.787.502/SP -
relª
. Ministra Maria Isabel Gallotti - j. 24/4/2023 -
DJe
27/4/2023). 2.6) O descumprimento contratual, bem como o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Não se configura dano extrapatrimonial quando o bloqueio é motivado por suspeita legítima de fraude, o consumidor é notificado e o saldo é restituído em prazo razoável, sem demonstração de abalo ao crédito, negativação, constrangimento público ou outros desdobramentos que ultrapassem o dissabor comum nas relações cotidianas. 2.7) Nesse sentido: "CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL." Precedentes. (STJ - 3ª T - REsp 1705314/RS -
Relª
. Ministra NANCY ANDRIGHI - j. 27/2/2018 -
DJe
2/3/2018); (STJ - 3ª T -
AgInt
no
AREsp
n. 2.052.256/SP - rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
- j. 10/10/2022 -
DJe
17/10/2022); (TJMT - TRU - RI nº 0024041-84.2019.8.11.0001 - rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA - j. 11/9/2020). 2.8) Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85,
§§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1000722-26.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026)

Por conseguinte, a pretensão de reforma da sentença para fins de condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais não merece acolhimento. O bloqueio temporário de conta digital ou de recursos financeiros para fins de verificação de segurança, quando amparado em cláusula contratual e sem demonstração de desdobramentos excepcionais e graves, não configura dano moral
in
re

ipsa
. Trata-se de hipótese que exige a efetiva comprovação de ofensa aos direitos da personalidade, tais como violação à honra, à imagem, à intimidade ou à integridade psíquica do indivíduo.

No caso concreto, o recorrente não produziu prova de que o bloqueio temporário de sua conta tenha acarretado prejuízos extraordinários que ultrapassassem a esfera do mero aborrecimento contratual. O autor continuou exercendo suas atividades habituais e auferindo sua renda mensal de R$ 2.090,00 em seu vínculo empregatício como gerente de comércio varejista (Num. 370148875), inexistindo demonstração de que a suspensão temporária da conta tenha comprometido sua subsistência ou gerado abalo moral significativo.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o descumprimento contratual ou o transtorno decorrente de procedimentos de segurança operacionais das instituições de pagamento, por si sós, não caracterizam dano extrapatrimonial indenizável. O mero dissabor cotidiano inerente às relações comerciais contemporâneas não autoriza a fixação de verba indenizatória, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Portanto, diante da ausência de ato ilícito e da inexistência de comprovação de abalo extrapatrimonial, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso inominado interposto pelo autor e, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes que fixo no patamar de 1
0
% sobre o valor corrigido da causa, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026